Tribunal: CARF
Processo: 11128.002549/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002549/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.593 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
STEPAN QUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/04/2006
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. MEROS ERROS FORMAIS. DESCRIÇÃO
OBJETIVA DOS FATOS E OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS
A existência de pequenos erros formais não acarreta nulidade do auto de
infração, quando devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, especialmente, a descrição objetiva do fato
autuado e a penalidade aplicável.
MULTA.
IMPORTAÇÃO
SEM
LICENCIAMENTO.
DESCRIÇÃO
INCORRETA E RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA
AO
LICENCIAMENTO
NÃO-AUTOMÁTICO.
INFRAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
A importação de mercadoria sem licenciamento nas situações em que haja
exigência de licenciamento não-automático, constitui infração ao controle
administrativo das importações, por importação de mercadoria sem licença de
importação.
MULTA.
IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
INCORRETA.
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL - NCM. INFRAÇÃO.
A classificação incorreta na NCM configura infração punível com a multa de
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria incorretamente classificada, nos
termos do art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002549/2010-07
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 40.459,00 referente a multa por importação desamparada de
Licença de Importação e multa por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada submeteu a despacho de importação mercadoria descrita como "poliester-
polio de anidrido ftalico e dietileno, não saturado, apresentado em forma de líquido
viscoso de alta densidade, utilizado na indústria em geral nome comercial: Stepanpol
PS 3152", amparada pela Declaração de Importação n° 06/0402934-3 (adições de 01 a
03), registrada em 07/04/2006, classificando-a no código NCM 2818.10.10 (sic - o
código correto na Declaração de Importação é a NCM 3907.91.00 - nota do relator).
Recolhida amostra da mercadoria e submetida a exame laboratorial, decorreu o Laudo
de Análises n° 722/2007-1, de 11/04/2007, anexo, que concluiu que "não se trata de
poliéster não saturado. Trata-se de Poliéster Ftálico contendo Grupamentos
Hidroxilados, na forma líquida, Qualquer Outro Poliéster, em forma primária...".
Aplicando-se as Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado as mercadorias em
tela se classificam no código NCM 3907.99.91.
As mercadorias classificadas no código NCM 3907.99.91 possuem Licenciamento não-
automático, tendo como anuente o Ministério da Ciência e Tecnologia -MCT, conforme
consulta ao "Tratamento administrativo do Siscomex".
Assim, restou caracterizada a infração regulamentada pelo art. 633, inciso II, alínea
"a", do Decreto n° 4.543/2009, pela importação desamparada de Licença de
Importação, pois a mercadoria não foi corretamente descrita, não se tratando de um
"poliéster não saturado".
Decorreu do erro de classificação fiscal a multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001 c/c os arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2003, pela
importação de mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
Preliminarmente, não corresponde à verdade a informação da fiscalização de que a
mercadoria teria sido classificada no código NCM 2818.10.10, uma vez que a NCM
adotada foi a 3907.91.00, que abrange outros poliésteres não saturados, resultando em
incorreção no cerne da questão fundamental para a presente autuação.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

Houve cerceamento de seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada formular
quesitos a serem respondidos no Laudo de Análise n° 722/2007-1, de 11/04/2007.
No mérito a autuação é infundada, pois o produto importado, denominado "Stepanpol
PS 3152" é um poliéster não saturado e se classifica no código NCM 3907.91.00
conforme declarado na Declaração de Importação, pela aplicação das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI 1a e 6a).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 3907 também referenda a
correta classificação fiscal dos poliésteres não saturados.
Também a multa por falta de Licenciamento Não Automático não pode ser aplicada
pois a mercadoria foi descrita com todos os elementos necessários a sua identificação e
correta classificação fiscal.
Em importação realizada por sua matriz, nos Estados Unidos, do mesmo produto da
Alemanha, aquele país referendou que o produto se classifica na subposição 3907.91
do Sistema Harmonizado.
Foram anexados o Boletim Técnico do produto Stepanpol PS 3152; Ficha de dados de
Segurança de Produto Químico do mesmo produto, Customs Rulling N027383 e Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado referente à posição 3907.
Requer seja cancelado o débito fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-43.749, de 17 de abril de 2019, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, com base nos seguintes argumentos:
Não há dúvida de que realmente a classificação fiscal da mercadoria importada é o
cerne do litígio dos autos e também não se duvida da informação equivocada da
fiscalização quanto ao código NCM declarado como tendo sido utilizado pela
impugnante na Declaração de Importação, nos termos do texto do auto de infração.
Ocorre que esses fatos não são determinantes de nenhuma nulidade do auto de
infração. Isso porque o equívoco da fiscalização em nada prejudicou a defesa da
impugnante, pois como se vê da peça impugnatória, a infração foi muito bem por ela
compreendida.
O que se evidencia, em verdade, é um mero equívoco de redação no auto de infração,
no qual o código NCM declarado pela impugnante foi registrado de maneira divergente
pela fiscalização. Esse fato fica demonstrado pela própria argumentação da
fiscalização e pela cópia da Declaração de Importação que instrui os autos.
Assim, é improcedente a alegação da impugnante de que o auto de infração seria nulo
em razão da divergência do código NCM informado e aquele efetivamente registrado
na Declaração de Importação.
Da mesma forma não se acata o argumento de que haveria cerceamento do direito de
defesa da impugnante pelo fato de não lhe ter sido oportunizado apresentar quesitos
quando da retirada da amostra e encaminhamento ao laboratório de análises.
Esse fato, ainda que tenha ocorrido não determina a nulidade do auto de infração, pois
além de não haver previsão legal para o feito, em nada cerceou a defesa.
Como se sabe o auto de infração nasce de um processo investigativo o qual prescinde
da intervenção do contribuinte. Portanto, somente há que se falar em cerceamento de
seu direito de defesa depois de sua ciência do auto de infração e da concessão de prazo
legal para a apresentação da impugnação.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

(...)
No mérito da classificação fiscal a impugnante defende que o código utilizado está
correto, pois o produto seria um "poliéster não saturado".
Não é o que o "Laudo de Análise n° 722/2007-1", no qual a fiscalização se embasou,
informa. (v. fl.27)
De acordo com o laudo o produto não é um "poliéster não saturado" e sim um
"Poliéster Ftálico contendo Grupamentos Hidroxilados". A própria Literatura Técnica
citada no laudo informa que o "Stepanpol PS-3152" é um "poliéster-poliol de dietileno
glicol e anidrido ftálico". E as análises realizadas foram negativas para "Composto
Insaturado".
De outro lado, a impugnante se resume a contestar essas informações sem trazer
nenhuma prova técnica que a ampare e querendo fazer crer que o fato de sua matriz ter
importado nos Estados Unidos o mesmo produto da Alemanha e a fiscalização daquele
país ter aceitado o código fiscal equivalente ao por ela ora utilizado seria fato
suficiente para impor esse mesmo código à fiscalização brasileira.
Evidente que não se pode acatar as alegações da impugnante. Primeiro, porque não
foram carreados aos autos nenhuma prova das alegações. Depois, porque a eventual
aceitação de um código de classificação fiscal por um determinado país não interfere
no entendimento de outro.
Portanto, são improcedentes as alegações da impugnante quanto ao código de
classificação da NCM determinado pela fiscalização.
Quanto à infração por importação desamparada de Licença de Importação, a
impugnante contesta sua ocorrência sob o argumento de que o produto teria sido
corretamente descrito na Declaração de Importação.
A alegação é improcedente, pois como se vê, a descrição aposta na Declaração de
Importação não informa que se trata de "poliéster saturado", ao contrário, informa se
tratar de "poliéster não saturado". E essa informação é determinante para a correta
classificação fiscal.
Cumpre evidenciar que, como registra a fiscalização, as importações de mercadorias
classificadas no código NCM 3907.99.91 exigem Licenciamento não automático.
Portanto, a infração por importação de mercadoria sem Licença de Importação é
procedente.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) o lançamento é nulo no que se refere à multa consubstanciada no art. 633, II do
Decreto n° 4.543/02, por vício material insanável e preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto n° 70.235/72;
b) deve ser reconhecida a improcedência da multa por infração ao controle das
importações, haja vista ter sido aplicada única e exclusivamente em decorrência de suposto erro na
classificação fiscal, o que não pode subsistir;
c) a multa pela suposta classificação fiscal incorreta não pode prevalecer, haja vista ser
totalmente improcedente a reclassificação fiscal levada a efeito pela Fiscalização;
c) a Recorrente em momento algum pretendeu ludibriar a fiscalização. Pelo contrário,
mesmo sabendo que não era de sua responsabilidade consignar informação, uma vez que a negociação ou
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

transação se restringe entre o exportador e seu representante no Brasil, desaparecendo o objeto do
presente auto de infração, quando notificada pela Agente Fiscal, providenciou a retificação das referidas
declarações de importação;
d) as razões que levaram a lavratura do respectivo auto afrontam o princípio da
razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e da segurança jurídica;
e) em caso de dúvida, o contribuinte não deverá ser autuado, devendo a administração
pública sempre se pautar pela razoabilidade e respeitando a segurança jurídica;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 03/06/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contado da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 07/05/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em suas razões recursais, a recorrente alega que o lançamento é nulo, no que se
refere à multa consubstanciada no art. 633, II do Decreto n° 4.543/02, por vício material
insanável e preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, uma
vez que, quando da lavratura do auto de infração, em 19/04/2010, o Decreto n° 4.543/02 já não
mais estava vigente no ordenamento, tendo sido expressamente revogado pelo Decreto n°
6.759/09, desde 05/02/2009.
Ocorre que, o que se evidencia, em verdade, é um mero equívoco de redação no
auto de infração, que não é capaz de gerar a sua nulidade, seja em razão do dispositivo citado
(art. 633, II do Decreto n° 4.543/02), ter sido integralmente repetido pelo artigo 706, inciso I,
alínea a, do Decreto no 6.759/09, seja em razão de não ter sido alterado o fundamento legal de
ambos os dispositivos regulamentares, no caso, o artigo 169, inciso I, alínea b, do Decreto-lei no
37/66, o que demonstra que não houve alteração da norma, apesar da alteração do suporte físico,
sendo inquestionável a subsunção do fato à norma com base na descrição da autuação.
Ressalta-se que as informações constantes do auto de infração, corroboradas por
documentação probatória, foram suficientemente completas a ponto de permitir à recorrente,
tanto em sua impugnação, quanto no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão
acerca do mérito, o que não se coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e
vai de encontro com a tese de cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
DA MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS
IMPORTAÇÕES
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

Conforme se extrai da autuação, por ter sido classificada pela recorrente na NCM
3907.91.00, a importação da mercadoria objeto do auto de infração foi enquadrada na regra geral
prevista no artigo 7o, da Portaria SECEX no 14, de 17 de novembro de 2004, ou seja, dispensada
de licenciamento.
Ocorre que, com base no Exame Laboratorial realizado, apurou-se que a correta
classificação fiscal da mercadoria seria no código NCM 3907.99.91 e, por conseguinte, estaria
sujeita ao Licenciamento Não Automático, cujo órgão anuente é o MCT (Ministério da Ciência e
Tecnologia), razão pela qual restou configurada a infração administrativa ao controle das
importações, previsto no artigo 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543, de 2002, atual
artigo 706, inciso I, alínea a, do Decreto no 6.759/09, que prevê a aplicação de multa no caso de
importação de mercadoria sem licença de importação.
Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a improcedência da multa, com
base nos seguintes argumentos:
Conforme se verifica da DI acostada às fls. 19 do processo, o Produto foi assim
descrito pela Recorrente:
POLIESTER-POLIO DE ANIDRIDO FTALICO E DIETILENO, NAO SATURADO,
APRESENTADO EM FORMA DE LIQUIDO VISCOSO DE ALTA DENSIDADE,
UTILIZADO NA INDUSTRIA EM GERAL NOME COMERCIAL: STEPANPOL PS
3152
A descrição supra traz uma série de elementos que, em conjunto, são plenamente
capazes de descrever o produto com detalhes. Estão presentes na descrição a categoria
do polímero (poliéster), características químicas relevantes (composto não saturado),
sua forma (líquida), outras propriedades físicas (viscoso, alta densidade) e, ainda, a
sua destinação (indústria em geral).
Assim, ao contrário do que alega a Fiscalização, a Recorrente indicou na descrição do
Produto as características essenciais deste.
Nesse contexto, o que se verifica é a exigência de multa por infração ao controle das
importações em razão de suposto erro na classificação fiscal.
Conforme se extrai do auto de infração, a mercadoria não teria sido corretamente
descrita pois, no entendimento da Fiscalização, ao contrário das informações
constantes em DI, o Produto seria um poliéster saturado.
Ora, é exatamente este o ponto de divergência que levou à reclassificação fiscal levada
a efeito no auto de infração. Não se trata, portanto, de descrição incorreta, mas de
divergência com relação à NCM adotada.
A aplicação de ambas penalidades configura dupla punição pelo mesmo fato, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido, a jurisprudência do CARF tem firmado o entendimento de que, mesmo
em casos em que a mercadoria não se encontra suficientemente descrita, eventuais
incorreções no que se refere à classificação fiscal não podem, isoladamente, resultar
em multa por infração ao controle das importações: (...)
Assim, ainda que se acate a veiculação de multa capitulada em dispositivo revogado –
o que se cogita apenas para fins de argumentação - deve ser reconhecida a
improcedência desta, haja vista ter sido aplicada única e exclusivamente em
decorrência de suposto erro na classificação fiscal, o que não pode subsistir.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

Em breve síntese, a recorrente alega que houve a correta descrição da mercadoria
na Declaração de Importação, existindo apenas divergência quanto à NCM adotada, e, por conta
disto, não seria aplicável a presente multa por se tratar de dupla punição.
Com a devida vênia, tal argumentação não merece subsistir, uma vez que,
conforme restou apurado na autuação, a descrição aposta na Declaração de Importação não
informa que se trata de "poliéster saturado", ao contrário, informa se tratar de "poliéster não
saturado", se tratando, por conseguinte, de descrição equivocada da mercadoria.
Ainda, a multa em análise tem como hipótese de incidência a importação de
mercadoria sem licença de importação, o que restou plenamente configurado, em razão da
reclassificação da mercadoria no código NCM 3907.99.91, o qual a importação está sujeita ao
licenciamento não automático, fato não contestado pela recorrente.
Assim, não há dupla punição, se tratando de duas multas com hipóteses de
incidências distintas e plenamente identificáveis, a primeira, em razão da importação de
mercadoria sem licença de importação e, a segunda, pela classificação incorreta da mercadoria
na NCM, que será analisada no próximo tópico.
Por fim, quanto aos acórdãos trazidos pela recorrente, é oportuno apontar que,
naquelas situações, houve a devida descrição da mercadoria, com as características essenciais,
havendo apenas a classificação na NCM incorreta, o que difere do presente caso em que se
apurou a incorreção da descrição na DI, cuja descrição incorreta implicou dispensa de
licenciamento, sendo apurado posteriormente que se tratava de mercadoria sujeita ao
Licenciamento Não Automático.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a multa por
infração administrativa ao controle das importações.
DA MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL - NCM
A multa em análise está prevista no artigo 84 da MP n. 2.158-35/01, abaixo
transcrito:
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (Grifamos)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta a inadequação da classificação
pretendida pela fiscalização e a correção da classificação fiscal originalmente adotada, com base
nos seguintes argumentos
II.3.1. Características Químicas do Produto
(...) O Produto é um poliéster poliol (CS number32472-85-8) obtido pela reação de
polimerização de dietileno glicol (CS number 111-46-6) e anidrido ftálico, também
denominado anidrido ortoftálico (CAS number 85-44-9), na forma de um líquido de
baixa viscosidade.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

A fiscalização alega, em resumo, que o NCM utilizado pela Recorrente não seria o
correto, pois o Produto não poderia ser classificado como poliéster não saturado. Não
é necessário esforço argumentativo para refutar esta afirmação.
O que determina o enquadramento do poliéster como saturado ou não saturado é a
cadeia molecular do polímero, que pode ou não apresentar insaturações entre os
átomos de carbono. Insaturações, por conseguinte, são ligações duplas ou triplas entre
carbonos.
Em suma, cadeias saturadas possuem apenas ligações simples entre carbonos.
Presentes ligações duplas ou triplas entre as moléculas de carbono, o composto será,
invariavelmente, insaturado.
No estudo da química, ligações duplas são representadas por dois traços entre os
compostos, conforme imagem abaixo: (...)
O exemplo supra representa um anel benzênico, composto formado por seis átomos de
carbono, com um único átomo de hidrogênio ligado a cada um destes.
Feitas estas considerações, a simples análise da estrutura do Produto nos permite
concluir tratar-se de um poliéster não saturado.
(...)
Conforme se verifica da imagem supra, extraída do Boletim Técnico às fls. 64 do
processo, o Produto apresenta estruturação química de um polímero, incorporado a um
anel benzênico, que apresenta ligações duplas entre carbonos.
Presente referidas ligações duplas entre carbonos, não resta dúvida de que o Produto é
um composto insaturado. Dessa forma, totalmente improcedente a reclassificação
fiscal levada a efeito pela fiscalização, que pressupõe o enquadramento do Produto
como poliéster saturado.
II.3.2. - Classificação Fiscal
(...) Conforme esclarecido, o Produto possui ligações duplas entre carbonos, sendo,
portanto, um poliéster não saturado. Assim, apenas a subposição de 2° nível 3907.91
pode ser aceita para fins de classificação fiscal.
Feitas estas considerações, nota-se que ao contrário do que sugere o Acórdão
Recorrido, não são necessárias provas técnicas para concluir que a classificação fiscal
escolhida pela Fiscalização para enquadramento do Produto é totalmente
improcedente. Basta, para tal, a aplicação de conceitos químicos básicos.
Ademais, o teor da posição 3907.91.00 é mais específico para o Produto que a da
posição 3907.99.91, que possui caráter residual.
Não se pode perder de vista que nos termos da Regra 3-A das RGI/SH, a posição
específica prevalece sobre as mais genéricas. Tal disposição é de aplicação
recorrentemente pelo CARF para fins de determinação da classificação fiscal
procedente: (...)
Nestes termos, totalmente inaceitável a reclassificação fiscal levada a efeito pela
fiscalização. Por conseguinte, não devem prevalecer as multas ora exigidas.
Em breve síntese, a recorrente defende que o código utilizado está correto, pois a
mercadoria seria um "poliéster não saturado", apresentando para corroborar o alegado apenas o
Boletim Técnico da mercadoria e explicações químicas para qualificação do produto como
saturado e não saturado, sem contestar o Laudo de Análise que embasa a autuação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.593 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002549/2010-07

Com a devida vênia, o Laudo de Análise no 722/2007-1 (fl. 27), elaborado após
Exame Laboratorial da mercadoria objeto de importação, foi categórico ao identificar a
mercadoria como “Poliéster Ftálico contendo Grupamentos Hidroxilados”, apontando
“identificação química negativa para: Composto Insaturado”.
Ainda, restou registado que a mercadoria “[n]ão se trata de Poliéster não
saturado” e que “[d]e acordo com Literatura Técnica, mercadoria de nome comercial Stepapol
P5-3152 trata-se de poliésterpoliol do dietileno glicol e anidrido ftalico”.
Desta forma, entendo que as alegações da recorrente – sem qualquer prova técnica
que a embase – não são o bastante para afastar as informações que fundamentam o Auto de
Infração, obtidas após exame laboratorial da mercadoria objeto de importação, que demonstram
de forma clara a incorreção da NCM adotada pela recorrente.
Diante do exposto, restando devidamente demonstrada a classificação incorreta da
mercadoria na NCM, deve ser mantida a multa aplicada com base no artigo 84 da MP n. 2.158-
35/01.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 139
DF CARF MF
Original